Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DECORRENTE DE DANO MORAL. SERVIDORA DISTRITAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ACIDENTE DE TRABALHO. PERFURAÇÃO DO DEDO COM AGULHA DE SUTURA. ATENDIMENTO PROFILÁTICO EMERGENCIAL. TRATAMENTO. PROLONGAMENTO. OBSERVAÇÃO PELO INTERREGNO DE MESES. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. REGRA ESPECÍFICA (DECRETO No 20.910/32). LEI ESPECIAL. TERMO A QUO. DATA DA OCORRÊNCIA E CIÊNCIA DO FATO DANOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRETENSÃO DE DEFLAGRAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO E ALTA MÉDICA. INVIABILIDADE. TEORIA DA ACTIO NATA. IMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS À AUTORA. FIXAÇÃO. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELA AUTORA. REFLEXO NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. Originando-se a pretensão indenizatória aviada em face do ente distrital de evento danoso traduzido em acidente de trabalho que ensejara a necessidade de aplicação de protocolo de atendimento profilático de emergência à servidora da saúde que, ao manejar bandeja contendo material infectocontagioso, perfura o dedo indicador em agulha de sutura, sujeitando-a aos transtornos e abalo emocional decorrentes do prolongado tratamento profilático ao qual submetera, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto na norma especial (Decreto no 20.910/32), consoante, inclusive, entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp no. 1251993/PR).

2. Diante do alcance e especificidade da disposição inserta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que preceitua que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, as pretensões formuladas em desfavor da Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, estão sujeitadas ao prazo prescricional nele capitulado, pois encerra comando aberto e regra específica, sendo seu termo inicial balizado pela data do ato ou fato do qual se originarem.

3. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que tivera a servidora ciência do fato gerador da pretensão formulada, ou seja, na data do acidente de trabalho que a vitimara, pois a partir de então estava municiada de lastro para postular a compensação dos transtornos que alegara ter experimentado em virtude do evento lesivo que a vitimara e deflagrara necessidade de atendimento e prolongado tratamento ao qual fora submetida, o implemento do interregno prescricional quinquenal determina que seja pronunciada como expressão da gênese pacificadora da prescrição.

4. Ocorrido o evento danoso, dele estando ciente a lesada, enseja a germinação da pretensão indenizatória, pois a lesão ao direito subjetivo faz germinar a pretensão, ainda que seus efeitos tenham sido delimitados mais adiante, não se afigurando viável que, em se tratando de fato lesivo determinado e conhecido, tornando legítimo o exercício do direito, que o termo do prazo prescricional incidente seja postergado à margem de previsão legal nesse sentido (CC, art. 189).

5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).

6. Extinta a pretensão pelo reconhecimento da prescrição e encerrando o valor da causa o proveito econômico almejado, repercutindo no proveito obtido pela parte ré por ter sido alforriada da pretensão aduzida em seu desfavor, a verba honorária deve tê-lo como parâmetro, não se afigurando viável afastar a regulação legal sob o prisma de que enseja valor desmedido, pois deriva de imperativo legal e a oportunidade e conveniência da disposição normativa extrapola o alcance da decisão judicial, competindo ao judiciário julgar segundo a lei, e não a lei (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).

7. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).

8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.